Tribunal: TJES
Processo: 5002258-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE NEUZA COELHO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002258-30.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
S
:
LUIZ CARLOS DE FREITAS BOECHAT e MARIA DE NEUZA COELHO

RELATOR:
DES.
ROBON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade.

3
. Considerando
que
o somatório dos proventos
líquidos
de aposentadoria percebido pel
a

segunda (2ª) agravada
atingem aproximadamente R$
6.630,77 (seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos
)
,
admit
e-
se
ao menos a penhora mensal de
15
% (
quinze
por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não há prova inequívoca de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (art.
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
)
e
, inclusive, encontra-
se dentro dos limites estabelecidos
na jurisprudência deste Tribunal.

4.
Recurso parcialmente provido,
para
determinar a penhora
mensal de
15%
(
quinze
por cento) do valor líquido dos proventos
da segunda (2ª)
A
gravad
a
,
limitados ao valor da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002258-30.2022.8.08.0000

A
GV
TE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
S
:
LUIZ CARLOS DE FREITAS BOECHAT e MARIA DE NEUZA COELHO

RELATOR:
DES.
ROBON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que i
nconformado
com os termos da decisão proferida pelo
magistrado da
6ª VARA CÍVEL DE SERRA
,
que nos autos d
a execução de título extrajudicial
(processo
0017674-86.2016.8.08.0048
) engendrad
a

em face de
L
UIZ CARLOS DE FREITAS BOECHAT e MARIA DE NEUZA COELHO
,
in
deferiu a penhora
de percentual
dos proventos e aposentadoria da segunda (2ª) agravada
.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz que
o Juízo de piso equivocou-se na distribuição do ônus da prova, pois encarregou o Agravante de prova impossível e diabólica (negativa), quando deveria incumbir a Agravada do ônus de demonstrar que a penhora pretendida importaria em prejuízo a seu sustento.

Ao final requer
eu
seja
provido o recurso
, para autorizar penhora/desconto de até 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos mensais do agravado.

E
stabelecidos os contornos do recurso, adianto que é caso de
seu
parcial provimento.

Como é cediço, a melhor exegese do art.805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de proventos de aposentadoria em caráter excepcional, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
[...]. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

No mesmo sentido, recentes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.322.864/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade." (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.040.387/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ.
[...].(AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

No caso destes autos,
dos documentos juntados ao processo de origem,
verifica-se que o somatório dos proventos
líquidos
de aposentadoria percebido pel
a

segunda (2ª) agravada
atingem aproximadamente R$
6.630,77 (seis mil seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos
)
, m
otivo pelo qual,
admit
e-se
a penhora mensal de
15
% (
quinze
por cento
)
desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual,
notadamente pela
sua
inação na resposta ao recurso,
não
foi produzida p
rova
sequer indiciária
de prejuízo para a sua subsistência e de sua família (
art.854, §3°, do Código de Processo Civi
l
)
e
, inclusive, encontra-
se dentro dos limites estabelecidos
na jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO DE BACENJUD VERBA SALARIAL BLOQUEADA IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO PRECEDENTES DO COLENDO STJ INDISPONIBILIDADE PARCIAL PERCENTUAL RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento).
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006519-38.2022.8.08.0000 AGVTES: ARIOSTO ROSA JUNIOR E ADRIANE PEIXOTO ROSA AGVDO: GERALDO LUIZ ANDRADE FURLANI RELATOR: DES.ROBON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a penhora de percentual de salário do devedor desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e de sua dignidade. Precedentes do STJ. 2. Percebendo o devedor salário líquido mensal de R$ 2.637,77 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), permite-se a penhora de 15% (quinze por cento) desse valor até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não foi produzida prova, a seu encargo, de que ocorra prejuízo para a sua subsistência e de sua família (art. art.854, §3°, do Código de Processo Civil)
. 3. Recurso parcialmente provido, para determinar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) do salário mensal do Agravado, limitados ao valor da execução. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006519-38.2022.8.08.0000 , Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
22/06/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público
.. 5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019
)

A
demais, verifico que identificada a excepcionalidade da medida, porquanto tramita a execução desde o ano de 2016 sem que o débito seja adimplido pelos agravantes.

P
or todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
determinar a penhora
mensal de
15
% (
quinze
por cento) do
salário líquido mensal do
agravado
,
limitados ao valor da execução.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.